Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM RELAÇÃO Á PRIMEIRA VÍTIMA, E AMEAÇA EM RELAÇÃO À SEGUNDA. INEXISTÊNCIA DE BEM COM A SEGUNDA VÍTIMA. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TENTATIVA DE ROUBO CARACTERIZADA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. USO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REGIME SEMIABERTO PARA PENA DE DETENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), às penas de 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão e 3 meses e 10 dias de detenção, ambas em regime fechado, além de 80 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição pelo crime de ameaça, o afastamento da majorante do roubo, a redução da multa e a alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a tentativa de roubo se configura mesmo na ausência de bem patrimonial com a vítima; (ii) estabelecer se a conduta se enquadra como crime de ameaça; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP sem apreensão ou perícia da arma; (iv) avaliar a proporcionalidade da pena de multa; (v) examinar a adequação dos regimes iniciais das penas de reclusão e detenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tentativa de roubo se configura mesmo quando a vítima não possui bem patrimonial, desde que haja emprego de grave ameaça idônea, pois o bem jurídico tutelado pelo art. 157 do Código Penal abrange tanto o patrimônio quanto a liberdade e a integridade física da vítima. Contudo, na hipótese, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a desclassificação para o crime de ameaça (art. 147 do CP), na medida em que a conduta intimidatória se consumou de forma autônoma, com inequívoca violação à liberdade psíquica da vítima.
4. A majorante do emprego de arma de fogo incide mesmo sem apreensão ou perícia do artefato, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova idôneos, como o testemunho coerente das vítimas e testemunhas.
5. A alegação de que o objeto era um simulacro não foi comprovada, cabendo à Defesa o ônus dessa demonstração, conforme art. 156 do CPP.
6. A pena pecuniária imposta revela-se desproporcional à condição econômica do réu e ao montante da pena privativa de liberdade, devendo ser reduzida.
7. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Assim, fica fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, mantido o regime fechado para a pena de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A tentativa de roubo se configura mesmo sem a presença de bem patrimonial com a vítima, desde que haja grave ameaça idônea, pois o art. 157 do CP tutela também a liberdade e a integridade física da vítima.
2. Em recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a desclassificação para o crime de ameaça quando a conduta se consumar autonomamente com violação à liberdade psíquica da vítima.
3. É prescindível a apreensão ou perícia da arma de fogo para incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova.
4. A pena de multa deve ser fixada com base na proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e à capacidade econômica do réu.
5. É admissível a fixação de regimes distintos para penas de reclusão e detenção, conforme sua natureza e quantidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 17; 33; 59; 60; 69; 147; 157, § 2o-A, I. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 749.134/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a T., j. 27.08.2024; REsp 1.340.747/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. 13.05.2014; AgRg no AREsp 2.589.952/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6a T., j. 30.04.2025; Acórdão TJDFT 2075145, 0703076-24.2025.8.07.0008, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 02.12.2025.